Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709845-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CASSIO FERREIRA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS DOS SANTOS SILVA contra decisão exarada pela Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703804-79.2018.8.07.0018, promovido por CASSIO FERREIRA MAGALHAES e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO em desfavor ANACLETO CARMO DE SOUSA, CERIZE CARNEIRO DE SOUSA e JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150526098 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de transferência constante no RENAJUD, reconhecendo que a venda do veículo Ford-Ka ano modelo 1998/1998, de placa JFH 6807, chassi 9BFZZZGDAWB600998, se dera em fraude à execução, sendo, portanto, ineficaz com relação ao exequente. Ato contínuo, o juízo a quo afastou o argumento de excesso de penhora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que não pode figurar como devedor da execução, por ser terceiro de boa fé. Pontua que há prova nos autos do efetivo pagamento, transferência de valor, procuração pública firmada em cartório, bem como fotografias da assinatura do documento de transferência do veículo. Aduz que, existindo nos autos originários penhora de quinhão de herança do executado, Sr. Anacleto Carmo de Sousa, no processo de inventário do Espólio de Juvina Rita da Conceição Souza, a penhora do veículo em questão deve ser considerada excessiva. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e devolutivo ao agravo de instrumento, com o fim de sobrestar a r. decisão recorrida para suspender a adjudicação do veículo Ford-Ka e manter a penhora sobre o quinhão hereditário. Pleiteia, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão hostilizada. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas recolheu o preparo conforme IDs 44772542 e 44772543, precluindo, portanto, o respectivo pedido. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o levantamento da restrição do veículo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de antecipação da tutela recursal para suspender a restrição de penhora do veículo Ford-Ka ano modelo 1998/1998 de placa JFH 6807 com chassi 9BFZZZGDAWB600998, de propriedade de MATEUS DOS SANTOS SILVA, perquirindo-se sobre o excesso de penhor arguido. Do exame dos autos, deve ser destacado que o d. Juízo de primeiro grau determinara o bloqueio da transferência de veículos porventura encontrados no sistema RENAJUD em nome de ANACLETO CARMO DE SOUSA (ID 78522893), executado, resultando na inclusão de restrição sobre o veículo Ford KA, Placa JFH 6807, em 18/01/2021, consoante comprovante registrado no sistema RENAJUD (ID 81370880). Em atenção à determinação do d. Juízo de primeiro grau no despacho de ID 95815442, fora realizada consulta ao sistema RENAJUD em 02/07/2021 (ID 96473645 na origem), por meio da qual se obteve a informação de que até a referida data a propriedade do veículo penhorado, Ford KA, placa JFH 6807, ainda se encontrava em nome de ANACLETO CARMO DE SOUSA, com a informação de restrição veicular. Verifica-se, por conseguinte, que a procuração pela qual ANACLETO CARMO DE SOUSA outorgara poderes especiais ao agravante para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados ao veículo data de 30/08/2021 (ID 146741147 do processo originário), enquanto a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (DUT), preenchida pelo agravante (ID 146741146), com firma reconhecida perante o Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante, data de 12/07/2022, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando o acervo probatório referente ao momento da aquisição do veículo pelo agravante, sobressai que a alienação se dera durante a marcha processual, em data posterior à inserção da restrição veicular junto ao RENAJUD. Além da incontestável ciência do antigo proprietário, ANACLETO CARMO DE SOUSA, quanto à constrição judicial sobre o bem, é certo que incumbe ao comprador certificar-se junto ao órgão de trânsito a verdadeira situação do veículo, pesquisando sobre eventual restrição quanto à transferência do bem. Destaca-se que o artigo 792, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que a alienação do bem será considerada fraude à execução quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que foi arguida a fraude. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I- quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II- quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III- quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do §1o do artigo 792 do diploma processual vigente, o reconhecimento da fraude em execução gera a ineficácia da alienação do veículo com relação ao exequente, devendo a penhora prosseguir sem prejuízo de eventual direito do comprador ao ressarcimento do valor em ação específica. Não se aplica ao caso em apreço o disposto no art. 792, § 2o do Código de Processo Civil, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de ação contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso porque o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro. Ressalta-se que a restrição veicular junto ao órgão de trânsito anterior à data de transferência do bem configura fraude à execução, sendo prescindível qualquer outra prova de má-fé do comprador para o reconhecimento do instituto, consoante inteligência do enunciado da Súmula 375 do STJ, que dispõe: (o) reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Frise-se que este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de reconhecer a fraude à execução quando a realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo for posterior à inclusão de restrição de transferência do veículo junto ao RENAJUD, afastando-se a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que, ou não adotara as cautelas necessárias antes da aquisição do bem, ou agira de má fé. Nesse sentido, colaciona-se julgados desta e. Corte de Justiça acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PENHORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para retirada de restrição e liberação da penhora incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera as alegações deduzidas na inicial defendendo que no momento da compra e do financiamento realizado não havia qualquer restrição no veículo. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Na hipótese dos autos, muito embora o oficial de justiça somente tenha concretizado a penhora em 19/02/2020, após a data de aquisição do veículo pela embargante, ocorrida em 28/01/2020, certo é que desde de 21/11/2019 já constava averbado nos registros do cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito ato de constrição judicial realizado via RENAJUD pelo juízo no qual se processava a execução. 3.1. Assim, considerando que a embargante adquiriu do executado veículo sob o qual pendia restrição judicial devidamente registrada no órgão de trânsito competente, não prospera a pretensão de liberação de penhora formulada na inicial. 3.2. Precedente: "Evidenciado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda de veículo foi posterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição do sequestro incidente sobre o bem." (07097558720188070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2019). 4. Considerando que a embargante adquiriu o veículo em momento posterior a restrição inserida no registro do veículo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1341970, 07103208020208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA APÓS O REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Consoante a Súmula 375 do STJ e o disposto no art. 792, II, § 2o, do CPC, a má-fé somente deve ser comprovada na hipótese de ausência de registro. Para o reconhecimento da fraude à execução não se exige a prova cumulativa do registro de penhora e da má-fé do terceiro adquirente. 3. O registro da constrição do veículo no Renajud anterior à aquisição presume a ciência do adquirente quanto a sua existência. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1255493, 07109836320198070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE PENHORA. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR E RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor (simulado ou não), com ou sem intenção enganosa, que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devem ser entregues ao credor ou a subtração não particularizada que gere sua insolvência. 2. Validamente citado o devedor em ação que possa leva-lo ao cumprimento de obrigação, o ato de alienação de bens que compõem seu patrimônio, criando o risco de insolvência, caracteriza fraude à execução, tonando ineficaz a alienação fraudulenta. 3. Havendo o registro de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD e demanda judicial em curso em desfavor do proprietário do veículo, regularmente citado, em momento anterior à sua aquisição por terceiro, este não pode alegar aquisição de boa fé, tendo em vista que, diante de tais circunstâncias, ou não adotou as cautelas necessárias antes da aquisição do bem, ou agiu de má fé. 4. A manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros e reconheceu a ineficácia da alienação de bem entre o devedor e o embargante é medida que se impõe nos casos em que as circunstâncias fático-jurídicas dos autos revelam a ocorrência de fraude à execução 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1237251, 07262750920198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Emerge inexorável a conclusão de que se aplica à hipótese dos autos o disposto no artigo 792, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser considerada ineficaz a alienação do veículo ao agravante tendo em vista que a aquisição ocorrera posteriormente ao registro de constrição judicial junto ao RENAJUD. Com base nos argumentos acima alinhados, não merece prosperar o pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 17:41:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora